Tribunal: TJES
Processo: 5003654-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003654-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AGRAVADO: JORGE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003654-76.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAÇU
Í
–
SAAE
.

AGRAVADO: JORGE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAÇU
Í
–
SAAE

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1403729 – Pág. 9) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Guaçuí nos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência” ajuizada por
JÚLIO CÉSAR AGUIAR RODRIGUES
e
KARINA ANDRADE SUHETT RODRIGUES
contra
JORGE FERREIRA
, que deferiu “o pedido de chamamento ao feito (fl. 80, item I)” e determinou a citação dele, agravante, “para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15(quinze) dias”.

Nas razões do recurso (id. 1403553 – Pág. 1-) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “A pretensão recursal envolve decisão de piso que admitira chamamento ao processo formulado pelo Agravado e determinara a citação do Agravante para tanto”; 2) “o MM. Magistrado
a quo
,
data venia
, não fundamentou a r. decisão objurgada, isto é, não se sabe a justificativa que o levou a admitir o chamamento ao processo do Agravante, ofendendo, com isso, o princípio da fundamentação, prescrito nos art. 93, inciso IX da Constituição Republicana e 489, § 1º, inciso IV, da Lei processual civil”; 3) “não tem qualquer responsabilidade no que concerne ao objeto da demanda, pois, não foi ele quem obstou o abastecimento de água dos Autores, eis que originária de uma servidão que abarca imóveis rurais particulares e vizinhos, muito menos cabe ao mesmo o restabelecimento da servidão em tela e sequer o pagamento de indenização por supostos danos morais ocasionados por sua interrupção”; 4) não é afiançado, fiador ou devedor solidário do Agravado quanto à pretensão dos autores; 5) “não se verifica,
concessa maxima venia
, preenchida nenhuma situação legal para admissão do chamamento ao processo”; 6) “o Superior Tribunal de Justiça tem sustentado o não cabimento do chamamento ao processo nas ações de obrigação de fazer, natureza da ação em análise, admitindo-o, tão somente, nas obrigações solidárias de pagar quantia certa”.

Requereu “A NULIDADE da r. decisão agravada, por flagrante violação ao dever de fundamentação e motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF c/c ar. 489, § 1º, inciso IV do CPC), sob pena de ofensa a tais dispositivos” e “
O PROVIMENTO do presente agravo, com a reforma em definitivo da r. decisão atacada, para o fim de INDEFERIR o chamamento do Agravante ao feito, com sua consequente retirada do pólo passivo da demanda em tela, posto que, não configurada qualquer hipótese prevista no art. 130, do CPC”.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo foi indeferido

(
id.
1435165
– Pág. 1-3
).

O agravado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de maio de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003654-76.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAÇU
Í
–
SAAE
.

AGRAVADO: JORGE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Serviço
d
e Abastecimento
d
e Água
e
Esgoto
d
o Município
d
e Guaçu
í
–
SAAE

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 1403729 – Pág. 9) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Guaçuí nos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência” ajuizada por Júlio César Aguiar Rodrigues
e
Karina Andrade Suhett Rodrigues
c
ontra Jorge Ferreira, que defe
riu “o pedido de chamamento ao feito (fl. 80, item I)” e determinou a citação dele, agravante, “para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15(quinze) dias”.

Nas razões do recurso (id. 1403553 – Pág. 1-) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “A pretensão recursal envolve decisão de piso que admitira chamamento ao processo formulado pelo Agravado e determinara a citação do Agravante para tanto”; 2) “o MM. Magistrado
a quo
,
data venia
, não fundamentou a r. decisão objurgada, isto é, não se sabe a justificativa que o levou a admitir o chamamento ao processo do Agravante, ofendendo, com isso, o princípio da fundamentação, prescrito nos art. 93, inciso IX da Constituição Republicana e 489, § 1º, inciso IV, da Lei processual civil”; 3) “não tem qualquer responsabilidade no que concerne ao objeto da demanda, pois, não foi ele quem obstou o abastecimento de água dos Autores, eis que originária de uma servidão que abarca imóveis rurais particulares e vizinhos, muito menos cabe ao mesmo o restabelecimento da servidão em tela e sequer o pagamento de indenização por supostos danos morais ocasionados por sua interrupção”; 4) não é afiançado, fiador ou devedor solidário do Agravado quanto à pretensão dos autores; 5) “não se verifica,
concessa maxima venia
, preenchida nenhuma situação legal para admissão do chamamento ao processo”; 6) “o Superior Tribunal de Justiça tem sustentado o não cabimento do chamamento ao processo nas ações de obrigação de fazer, natureza da ação em análise, admitindo-o, tão somente, nas obrigações solidárias de pagar quantia certa”.

Requereu “A NULIDADE da r. decisão agravada, por flagrante violação ao dever de fundamentação e motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF c/c ar. 489, § 1º, inciso IV do CPC), sob pena de ofensa a tais dispositivos” e “O PROVIMENTO do presente agravo, com a reforma em definitivo da r. decisão atacada, para o fim de INDEFERIR o chamamento do Agravante ao feito, com sua consequente retirada do pólo passivo da demanda em tela, posto que, não configurada qualquer hipótese prevista no art. 130, do CPC”.

A ausência de fundamentação implica em nulidade da decisão judicial, a teor do disposto
no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e no
artigo 11, caput, do Código de Processo Civil, tema esse que é passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador.

Assim sendo, não tendo o ilustre julgador de primeiro grau declinado o motivo que o levou a deferir o pedido de chamamento do agravante ao processo, a decisão impugnada padece de nulidade por ausência de fundamentação.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)” (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1568612/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJ: 11-06-2021).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e
declar
o
nul
a
a decisão recorrida por ausência de fundamentação,
determinando que outra seja proferida pelo douto juízo de primeiro grau.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003654-76.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAÇU
Í
–
SAAE
.

AGRAVADO: JORGE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE CHAMAMENTO DO AGRAVANTE AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE

1. -
A ausência de fundamentação implica em nulidade da decisão judicial, a teor do disposto
no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e no
artigo 11, caput, do Código de Processo Civil, tema esse que é passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador.
Assim sendo, não tendo o ilustre julgador de primeiro grau declinado o motivo que o levou a deferir o pedido de chamamento do agravante ao processo, a decisão impugnada padece de nulidade por ausência de fundamentação.

2
. -
Recurso provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em
,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
e declarar a nulidade da decisão recorrida
, nos termos do voto do relato
r.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento ao recurso e declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.